Tribunal: TJMT
Processo: 1021702-67.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021702-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSIAS PASSOS DA SILVA - CPF: 362.099.021-20 (RECORRENTE), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 19/07/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: Negou provimento ao recurso da parte Reclamante e deu provimento ao recurso da parte reclamada. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: peço vista dos autos. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: aguardo pedido de vista. Sessão 26/08/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: Negou provimento ao recurso da parte Reclamante e deu provimento ao recurso da parte reclamada. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: acompanho o relator. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: acompanho o relator. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. CONTRATAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE FRAUDE PERPETRADA PELO PREPOSTO DA RÉ. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE APLICATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A CONTRATAÇÃO TENHA SIDO REALIZADA PELO PREPOSTO. ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE IMPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, conforme dispõe o artigo 373, I do CPC, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

Se o empréstimo foi realizado no cadastro/conta do autor, por meio de seu aplicativo do Mercado Pago, e inexistindo prova de que tal transação teria sido efetivada pelo preposto da Promovida, de forma indevida, logo, não restou comprovada à falha na prestação do serviço da Reclamada, por isso, inexiste o dever de indenizar a título de dano moral e material.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para DECLARAR a inexigibilidade do débito cobrado nestes autos e para CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 973,15 (novecentos e setenta e três reais e quinze centavos, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”.

O Autor alega, em síntese, que:

“O Requerente é autônomo e utiliza os serviços contratados da empresa Ré na sua pequena oficina de chaves, como forma de fornecer novas formas de pagamento a seus clientes.

Ocorre que, no dia 04 de março de 2021, uma pessoa que se dizia representante do mercado pago ofereceu ao Autor uma nova máquina de cartão que teria como benefício diminuir a taxa de juros e facilitar o acesso a demais serviços ofertados pela companhia.

O funcionário da Requerida pediu o celular do Requerente para cadastra-lo no aplicativo, e por ser simplório e não entender muito de tecnologia o Requerente deixou o representante utilizar seu aparelho telefônico para fazer os procedimentos de cadastramento, não suspeitando de nada.

Ocorre que, no dia 05 de abril de 2021, o demandante foi surpreendido com uma parcela de empréstimo no valor de R$ 501,00 (quinhentos e um reais) debitada em sua conta virtual, e logo após verificar os extratos do aplicativo percebeu que havia sido enganado. Isto porque o Requerente verificou a existência de um empréstimo no valor R$3.000,00 (três mil reais), que foi realizado justamente no dia em que havia adquirido a maquininha do vendedor da Requerida.

(...)

O Requerente logo suspeitou que o representante da Requerida foi o causador da fraude, pois além de ter sido realizado no dia e horário que o consumidor havia comprado o produto, há a informação nos extratos de que o dinheiro ao ficar disponível na conta virtual foi negada a sua transferência duas vezes (as 11:24), e logo em seguida foi realizado um pagamento de boleto no valor exato de R$3.000,00 (três mil reais) para o nome Vilany Maria de Souza”.

Em suas razões recursais, o Promovente visa à restituição de todas as parcelas debitadas de sua conta, no valor de total R$ 5.694,65, em dobro.

O Reclamado, ora Promovido, em suas razões recursais, argumenta que o Mercado Pago dispõe de diversos serviços a serem utilizados por seus usuários. Dentre o rol de serviços disponíveis, há a funcionalidade do Mercado Crédito, novo meio de contratação de crédito online, que se destina tanto a usuários com perfil vendedor (Merchant Credits), quanto a usuários com perfil comprador (Credits Consumer), além de outros produtos de crédito, tais como o Dinheiro Express (crédito de curto prazo– 7 a 30 dias – para capital de giro) e o Empréstimo Pessoal.

Sustenta que não possui qualquer responsabilidade sobre a situação vivenciada pela parte autora, uma vez que atua apenas como uma plataforma que possibilita anúncios de produtos. Desta forma, os dados dispostos consistem em informações fornecidas pelo próprio usuário que realiza o cadastro, não podendo atribuir ao Mercado Livre o dever de verificar a autenticidade dos dados informados. Aduz, que foi localizado o empréstimo versado pela outra parte e que seu valor foi utilizado através de pagamento. Dessa forma, não houve nenhuma conduta por parte da empresa Ré que tivesse o condão de causar dano à parte autora, muito menos há que se dizer que o MercadoLivre diretamente utilizou seus dados para benefício próprio.

Pois bem. Da análise dos autos, em que pese o Promovente alega que vítima de fraude perpetrada pelo preposto da Promovida, no momento da contratação da máquina de cartão de crédito/débito, o qual teria cadastrado o autor no aplicativo do Mercado Pago e realizado um empréstimo no valor de R$ 3.000,00, tal fato não restou comprovado, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

Cabe acrescentar que o Promovente não juntou qualquer prova que vinculasse a celebração do empréstimo ao preposto da empresa Promovida, uma vez que a fotografia da caixa da maquina de cartão e os
prints
tirados do aplicativo do Mercado Pago não são suficientes para comprovar a alegação autoral.

Além disso, ao que consta, na data em que o empréstimo foi realizado houve duas tentativas de transferência do valor para a pessoa de “Vilany Maria de Souza”, as quais constam como “transferência recusada”, e posteriormente, houve o pagamento de um boleto no valor de R$ 3.000,00.

Se houve o pagamento de um boleto no valor de R$ 3.000,00, há evidências de que o empréstimo foi contratado pelo Promovente, pois, caso ao contrário, aparentemente, não teria como o preposto da Promovida ter realizado o pagamento de um boleto sem que o consumidor percebesse.

O ônus da prova cabe a quem alega, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Desta forma, se o empréstimo foi realizado no cadastro/conta do autor, por meio de seu aplicativo do Mercado Pago, e inexistindo prova de que tal transação teria sido efetivada pelo preposto da Promovida, de forma indevida, logo, não restou comprovada à falha na prestação do serviço da Reclamada, por isso, inexiste o dever de indenizar a título de dano moral e material.

Com o acolhimento da tese recursal da Promovida que resultou na improcedência da pretensão inicial, fica prejudicada análise do recurso interposto pelo Reclamante.

Ante o exposto, conheço dos recursos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA, para julgar IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Em consequência, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022